Tribunal: TJDFT
Processo: 0712201-44.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Apelação cível. Direito processual civil. Ação de indenização. Acidente de trânsito. Engavetamento. Colisão traseira. Presunção de culpa. Prova em sentido contrário não realizada. Dano material comprovado. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de indenização ajuizada pela seguradora de veículo abalroado em sua traseira pelo condutor réu, que teve o pedido inicial julgado procedente para condenar a parte ré ao pagamento de indenização a título de danos materiais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil do réu/apelante pelo acidente de trânsito, à validade e suficiência das provas apresentadas pela autora/apelada para demonstrar o dispêndio com o reparo realizado no veículo de seu associado e, por fim, ao pleito de abatimento de R$ 1.500,00.
III. Razões de decidir
3. Em se tratando de acidente automobilístico com colisão traseira, especialmente em contexto de engavetamento, incide a presunção de culpa do condutor do veículo que atinge a parte posterior daquele que o precede, à luz do art. 29, II, do CTB, somente elidível mediante prova clara e robusta de culpa exclusiva da vítima ou de fato inevitável, ônus do qual o réu/apelante não se desincumbiu (art. 373, II, CPC).
4. Comprovadas a conduta culposa, o dano e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
5. Os danos materiais foram devidamente demonstrados por notas fiscais e recibos que comprovam o dispêndio efetivo da parte autora/apelada com o reparo do veículo associado. Em hipóteses de reparo já realizado, orçamentos posteriores apresentados pelo réu/apelante não possuem força para afastar a prova documental idônea.
6. Nada a prover quanto ao pedido de abatimento, porquanto o pagamento de R$ 1.500,00 realizado pelo réu/apelante ao associado, e não à entidade sub-rogada, não tem eficácia liberatória, diante da ausência dos requisitos do art. 309 do Código Civil.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 28, 29, II e 192; CC, art. 186, 309, 786 e 927; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1787374, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 16.11.2023.